Tribunal: STF
Processo: ARE 1278650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HOME CARE. CRIANÇA PORTADORA DE SINDROME DE VACTERL. DEVER DO PODER PÚBLICO. MULTA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR COMINADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNC IA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. 1. É dever do Estado -membro fornecer serviço de atenção domiciliar prescrita pelo médico assistente, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência - federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2° da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 2. O direito à saúde, assecuratórios do direito individual fundamental à vida (art. 5° CF), deve ser, ordinariamente, integral, incondicional e, em se tratando de criança e adolescente, como no caso, prestados com absoluta prioridade, a fim de permitir o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, sendo o ônus financeiro, social e político suportado pela solidariedade do conjunto da sociedade, ainda que com prejuízo de outros direitos e obrigações de menor nobreza e dignidade. 3. A obrigação do ente estatal cede somente diante do abuso de direito, manifestado, por exemplo, quando a escolha do tratamento obedece a meros parâmetros de conveniência do cidadão, ou diante do risco à própria saúde pessoal e pública, o que não é a hipótese notadamente porque o autor, segundo os laudos médicos, não tem necessidade de monitorização continua ou de assistência continua de enfermagem, o que o afastaria do âmbito do atendimento domiciliar fornecido pelo SUS, consoante Portaria n° 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde. 4. O propósito da cominação de multa pecuniária é o de impor o cumprimento da decisão, especialmente por se tratar de tratamento destinado a preservação da saúde através do custeio do medicamento, sendo plenamente aplicável a penalidade contra o Estado. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento afigura-se razoável, sendo apto a pressionar o obrigado, com a ameaça do prejuízo, a cumprir o estabelecido na decisão judicial, sem, por outro lado, representar a priori enriquecimento ilícito da parte contrária. 6. Malgrado seja possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da recusa ou demora no fornecimento, pelo Estado, de medicamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao tratamento de saúde do paciente, faz-se imprescindível, para tanto, a demonstração da ocorrência de ofensa concreta a algum dos direitos da personalidade, decorrente da omissão estatal. 7. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência do dano moral, cingindo-se a alega-la de maneira genérica, como decorrência automática da recursa ao fornecimento do home care, sem fazer menção a eventual piora do seu quadro de saúde em razão da demora ou dos efeitos negativos concretos que a omissão estatal lhe causou, deve ser mantida a sentença de improcedência de indenização por danos patrimoniais 8. A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, de forma que, tendo sido formulados dois pedidos, um de disponibilização do tratamento por meio de home care e outro de indenização por danos morais, não se pode dizer que o autor decaiu de parte mínima do pedido, quando julgado improcedente o pedido indenizatório, devendo ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente